Tribunal: TJDFT
Processo: 0720029-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. URGÊNCIA MÉDICA. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata autorização de internação do agravado, recém-nascido com sepse, em leito de unidade de terapia intensiva (UTI), bem como a disponibilização dos materiais e medicamentos prescritos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura contratual por plano de saúde sob a alegação de não cumprimento do prazo de carência em caso de situação de urgência médica é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A situação de urgência médica, constatada em relatório subscrito por profissional habilitado, impõe a prestação imediata do serviço de saúde, independentemente do cumprimento de carência contratual, nos termos do art. 35-C, incs. I e II, da Lei no 9.656/1998.
4. O prazo de carência, nas hipóteses de urgência e emergência, limita-se a vinte e quatro (24) horas contadas da vigência do contrato, conforme art. 12, inc. V, alínea c, da mesma Lei.
5. A negativa de cobertura em cenário de emergência atenta contra o objeto e a finalidade do contrato e viola os direitos fundamentais à vida e à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O plano de saúde deve garantir a cobertura do atendimento em caso de urgência médica, independentemente do cumprimento do prazo de carência, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. 2. A negativa de cobertura por operadora de plano de autogestão diante de situação emergencial é abusiva, ainda que não se trate de relação de consumo. 3. A internação de recém-nascido com quadro clínico grave é situação de urgência que impõe a prestação imediata dos serviços médicos, sob pena de violação aos direitos fundamentais à vida e à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 1o, I; 12, V, c, e 35-C, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0713737-75.2019.8.07.0007, Rel. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, j. 21.7.2021; TJDFT, ApCiv 0705072-20.2021.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 18.8.2021; Súmula no 608/STJ.